Tribunal: STF
Processo: HC 201255
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA: Penal e Processual Penal.  embargos de declaração recebidos como agravo regimental em habeas corpus. tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva Precedentes. 



    2. Embargos recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.